Tribunal: STF
Processo: HC 272703
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.041.552/RJ.

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. O Juízo de origem absolveu-o, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de apelação ministerial para condená-lo à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa. A condenação transitou em julgado. 

4. A defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente. Na sequência, impetrou-se o citado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão do STJ incorreu em constrangimento ilegal ao deixar de apreciar flagrante nulidade decorrente da utilização de reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, dispensando revolvimento fático-probatório, porquanto a simples leitura dos termos de reconhecimento evidenciaria a ausência de descrição prévia das características físicas da pessoa apontada. Argumenta que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial contaminou, por derivação, o reconhecimento posteriormente ratificado em juízo, incidindo, na espécie, a teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que a condenação teria se fundado exclusivamente na prova reputada ilícita, razão pela qual postula a absolvição do paciente por insuficiência de provas.

6. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, a determinação para que o Superior Tribunal de Justiça processe e julgue o mérito do habeas corpus lá impetrado. No mérito, pretende a concessão da ordem para declarar a nulidade do reconhecimento, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É o relatório. 

Decido. 

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta e a impossibilidade de incursão fático-probatória. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Ademais, o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

11. A análise do acórdão alusivo à apelação, especificamente com relação ao paciente Douglas, revela que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reputou válido o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por entender que ele teria sido posteriormente ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, notadamente os depoimentos da vítima Pedro Rodrigues Linhares, o reconhecimento da motocicleta e dos capacetes utilizados na ação criminosa, bem como a narrativa judicial acerca das características físicas e vestimentas dos autores. Assentou, ainda, que não teria sido demonstrada qualquer irregularidade apta a afastar a validade dos atos de reconhecimento realizados em relação ao paciente. Veja-se, nesse sentido, os principais trechos do pronunciamento:

“(...) 
Na AIJ, em sala própria, a vítima Pedro reconheceu, apenas, o apelado Douglas como um dos autores dos delitos.
Não obstante o entendimento esposado pelo juízo sentenciante, merece prosperar o pedido ministerial em relação ao apelado Douglas, já que, conforme se verifica das declarações acima transcritas, a prova oral produzida pela acusação é coerente, sendo inquestionável o valor probatório do depoimento da vítima, que logrou reconhecer Douglas, tanto na Delegacia quanto em juízo, demonstrando, de forma cabal, que o apelado Douglas, de fato, participou da empreitada criminosa. 
Diferentemente do fundamento apresentado na sentença, apesar de um dos ofendidos não ter conseguido reconhecer os apelados, a vítima Pedro narrou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, toda a dinâmica delitiva e afirmou, de forma categórica, que Douglas é um dos autores dos crimes sofridos por ele e seu amigo Otávio. 
O ofendido apontou, ainda, a cor da motocicleta utilizada, bem como os capacetes de seus algozes, afirmando que também reconheceu tais objetos na Delegacia, o que foi confirmado pelo depoimento judicial de sua mãe. 
Outrossim, Pedro indicou características de vestimenta e físicas dos autores dos crimes. Sempre é bom ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem valor relevante para embasar o decreto condenatório, conforme pacificado pela doutrina e pela jurisprudência.
 (...) 
No que tange aos reconhecimentos realizados pela vítima Pedro, a defesa não logrou comprovar qualquer irregularidade nos autos que pudessem afastá-los como elementos de prova.
Conforme se verifica dos autos, o ofendido reconheceu os dois apelados na Delegacia através de fotografia. Porém, apenas o reconhecimento de Douglas foi ratificado em juízo, o qual foi revestido de legalidade e amparado no acervo probatório. 
Portanto, diferentemente do entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, entendo que o conjunto probatório é suficiente a ensejar decreto condenatório em relação ao apelado Douglas.” (e-doc. 3; grifos nossos) 

12. Conforme assentou o STJ, o Tribunal de origem reputou suficientes os elementos probatórios produzidos para embasar a condenação do paciente. A autoridade apontada como coatora consignou, ainda, que eventual reversão das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. No ponto, destacou o seguinte:

“O Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença absolutória, destacou que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a tese acusatória. Uma das vítimas narrou a dinâmica delitiva e afirmou que o paciente foi um dos autores. Essa vítima identificou a motocicleta usada no roubo, bem como os capacetes dos autores do delito. A vítima também indicou características físicas e das vestimentas dos autores. 
Desse modo, os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do paciente depende de nova incursão na seara probatória.”

13. Nesse contexto, de fato, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, afim de assentar a ilicitude da prova e a insuficiência de elementos aptos a justificar a condenação, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator